Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da existência de questão prejudicial externa (CPC, art. 313, V, "a") e da tese de inexigibilidade do título executivo por coisa julgada inconstitucional (CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Tema 864/STF), além de apontar ausência de enfrentamento de todas as teses para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à questão prejudicial externa; (ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Não há omissão quanto à questão prejudicial externa, pois o acórdão registrou que a ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda (CPC, art. 969), salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso. Ademais, a rescisória foi indeferida liminarmente, afastando qualquer impedimento.
6. A alegação de coisa julgada inconstitucional foi enfrentada, tendo o acórdão ressaltado que a ação rescisória, instrumento próprio para a revisão do título, não foi conhecida, afastando a tese de inexigibilidade da obrigação.
7. O julgador não precisa enfrentar todas as teses suscitadas, mas apenas as questões relevantes para a solução da lide, consoante precedentes do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016).
8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; 1.022, I a III; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.